Tribunal: STF
Processo: Rcl 41865
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Buchholz Cia Ltda. e outros afirmam haver a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no agravo de instrumento nº 5009137-05.2019.4.04.0000, desrespeitado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, nos recursos extraordinários nº 579.431 e 870.947 – Temas nº 96 e 810, respectivamente.
    2. A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra acórdão decorrente da apreciação de agravo de instrumento formalizado no curso da fase de cumprimento de sentença.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator